Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723811-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E S P A C H O De início, constato irregularidade na representação processual da parte agravante, pois as causídicas subscritoras do recurso em tela não constam no instrumento procuratório acostado aos autos, nem contam com o necessário substabelecimento (ID 14134076). Com efeito, verifico que há pedido de prazo para regularização da representação processual (ID 14134072), o qual ainda não fora decidido. Isso posto, chamo o feito à ordem para deferir o pedido de juntada de instrumento procuratório/substabelecimento em favor das causídicas subscritoras do recurso, no prazo de cinco dias (ID 14134072). Também, registro que somente a parte terceira interessada apresentou contrarrazões ao agravo interno de ID 14134072, sendo certo que ainda não consta dos autos certidão relacionada a contraminuta da parte agravada (CONDOMÍNIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 - RESIDENCIAL LE GRAND VALLE). Portanto, à secretaria da turma para as devidas providências. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator